Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718857-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVANILDES FERREIRA DE SANTANA D E S P A C H O Por meio de petição (ID 49281049), a impetrante, IVANILDES FERREIRA DE SANTANA, requer o desarquivamento do presente feito, alegando o descumprimento do provimento jurisdicional concedido neste mandado de segurança. Afirma que lhe foi garantido por meio do presente mandamus o tratamento de que necessita (ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravírea em ambos os olhos), mas que “o primeiro e último tratamento foi realizado apenas no dia 20 de Julho de 2022 e até a presente data a impetrante encontra-se desamparada e sem enxergar devido ao descumprimento da Decisão” (ID 49281049 – pág. 1) que deferiu a tutela provisória de urgência. Narra que, em 1o/9/2022, recebeu encaminhamento ambulatorial para retornar ao Hospital de Base em fevereiro de 2023 e verificar a necessidade de continuar com os ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravítrea, tendo realizado exame em 3/4/2023, o qual deu conta da necessidade de continuar com o tratamento. Noticia que, em 14/6/2023, retornou ao nosocômio informando a necessidade de continuar o tratamento, mas que não obteve resposta. Vindica, nesse descortino, a continuidade do tratamento de que necessita. Requer a intimação da autoridade impetrada para prestar esclarecimentos sobre o fornecimento do tratamento, bem como que seja reconhecida a desobediência no caso de descumprimento da determinação exarada no ID 37619653. É a síntese do necessário. Esta 2a Câmara Cível concedeu em parte a segurança pleiteada pela peticionária (Acórdão no 1662142 – ID 43565226), confirmando também em parte a tutela provisória de urgência deferida, para determinar à autoridade coatora (Secretária de Estado de Saúde e o Distrito Federal) que fornecesse à impetrante o tratamento de que necessita (ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravírea no olho esquerdo), conforme prescrição médica e enquanto permanecer a necessidade do tratamento. Eis a ementa redigida para o acórdão: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. O art. 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 2. O direito à saúde e acesso a medicamentos necessários à recuperação da saúde também está previsto nos arts. 204 e 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. Demonstrado nos autos que a ausência do tratamento poderia implicar em risco à integridade física da impetrante, com eventual perda da visão em um dos olhos, exsurge a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento adequado. 4. Considerando que a impetrante já possui mais de 80 anos de idade, nos termos do art. 3o, §1o, inciso VIII, da Lei 10.741/03, deve ter atendimento prioritário nos serviços de saúde, devendo ser observado, ainda, o que dispõe o art. 3o, §2o, da mesma lei, que garante aos maiores de 80 anos prioridade, inclusive em relação aos demais idosos. 5. Por outro lado, não havendo comprovação da necessidade, no momento, de tratamento no olho direito, não há como conceder a segurança em relação a esse. 6. Segurança parcialmente concedida.” (Acórdão 1662142, 07188571820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito do provimento jurisdicional concedido, de acordo com a petição de ID 44591329, não estão sendo adotadas as providências necessárias ao tratamento médico da impetrante e, a propósito, perdura a necessidade de tratamento. Ante o exposto, intime-se a impetrada (Secretária de Estado de Saúde) a informar, com urgência (prazo de 5 dias), sobre o cumprimento das determinações exaradas no Acórdão no 1662142, esclarecendo objetiva e diretamente sobre a realização dos ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravírea no olho esquerdo e sobre o porquê, caso tenha ocorrido, da interrupção do referido tratamento, elucidando o estágio do tratamento de Ivanildes Ferreira de Santana. No mesmo prazo, dê-se vista ao Distrito Federal. Após, ato contínuo, dê-se vista novamente ao Parquet, a fim de que se manifeste sobre o pedido formulado pela impetrante (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Adotadas as referidas providências, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora